Tribunal: STF
Processo: ARE 1366733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS E DO MP.



    PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. RECURSO DO RÉU RAFAEL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO QUE CONSTITUI MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. RECONHECIMENTO VÁLIDO. NULIDADE INEXISTENTE.



    MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DOS RÉUS DIOGO, RAFAEL E IVANDEL. PEDIDOS AFASTADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.



    AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DOS RÉUS DIOGO E RAFAEL. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE INDICA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E EXAME PERICIAL DO ARTEFATO BÉLICO PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA, QUANDO OUTROS MEIOS DE PROVA ATESTAM SEU EFETIVO EMPREGO NA PRÁTICA DELITUOSA. PRECEDENTES DO STJ. 



    PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO DO RÉU RAFAEL. INVIABILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 5º, XXXIX, CF). APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.



    RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE ESPECIAL AUMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA MAJORANTE NO PATAMAR DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL (1/3 – UM TERÇO). QUANTUM ESTABELECIDO EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DO NÚMERO DE CAUSAS EXISTENTES. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO PROFERIDA COM ACERTO. REQUERIMENTO NEGADO.



    FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS PENAS DE RAFAEL E IVANDEL. PLEITO PROVIDO NO PONTO. PENAS FIXADAS NO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS E 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MONTANTE DA PENA QUE PERMITE A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º,"B", DO CP.



    RECURSOS DOS RÉUS IVANDEL, DIOGO E RAFAEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A previsão legal acerca do reconhecimento de pessoas está estampada no art. 226 do Código de Processo Penal, que disciplina: 



    [...]



    Veja-se que o ato de reconhecimento do réu, via de regra realizado pela vítima, consiste em meio probatório de grande valia no deslinde da quaestio, sobretudo porque, em sua maior parte, os crimes são cometidos longe dos olhos de terceiros, quando, então, resta unicamente a vítima e seu algoz.



    No presente caso, a vítima primeiramente reconheceu os acusados Diogo, Rafael e Ivandel como autores do crime através de fotografias mostradas na delegacia (fl. 14). Tanto a vítima como o Delegado que realizou o procedimento de reconhecimento, afirmaram em juízo que, dentre um álbum contendo centenas de fotos, a vítima reconheceu três dos agentes que cometeram o roubo em sua residência. Nessa oportunidade as testemunhas oculares dos fatos, Gustavo e Keila também realizaram o reconhecimento fotográfico, oportunidade em que apontaram Diogo como um dos participantes do delito (fls. 15 e 16).



    Depois disso, quando da prisão dos agentes, a vítima novamente realizou o reconhecimento dos réus Diogo, Rafael e Ivandel, agora pessoalmente, em uma sala apropriada, ficando a vítima de um lado do espelho e os suspeitos do outro (fl. 44). Da mesma forma as testemunhas oculares Gustavo e Keila, postas a realizar o reconhecimento pessoal, confirmaram a participação de Diogo no roubo (fls. 45-46).



    Por fim, em juízo, a vítima e as testemunhas oculares realizaram o reconhecimento pessoal, em sala reservada, apontando os réus como autores do roubo perpetrado contra a vítima Ruth (fls. 162-163 e 242). 



    Ademais, registra-se que o reconhecimento pessoal não foi a única prova que serviu de base para a condenação, mas, sim, apenas um dos elementos de convicção trazidos aos autos.



    [...]



    No mérito as defesas dos réus Ivandel, Diogo e Rafael pretendem a absolvição por insuficiência probatória.



    Sem razão, contudo.



    Isto porque a materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas através do boletim de ocorrência n. 1551/2012 (fls. 6-7), dos termos de reconhecimento de pessoa por foto (fls. 14-16), do relatório de investigação (fls. 17-18), dos termos de reconhecimento de pessoa (fls. 44-46), dos termos de reconhecimento realizados na fase judicial (fls. 162-163 e 242), do termo de apreensão (fl. 350), da recuperação de veículo furtado/roubado (fls. 354-355), do termo de entrega (fl. 357) e das provas testemunhais colhidas nas fases extrajudicial e judicial."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente